Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Ainda que haja indícios do cometimento de crime de furto, o conjunto de provas não é suficiente para a formação de um juízo de convicção ou de certeza que é a ré foi autoria do crime, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.